Tribunal: TJDFT
Processo: 0023838-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023838-75.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SAO MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA RECORRIDO: ANDRE LUIZ SANTANA SILVA DESPACHO Na petição de ID no 41304002, ROSSI RESIDENCIAL S/A e OUTRAS pedem a suspensão do processo em virtude do deferimento de recuperação judicial pelo Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Cidade de São Paulo, bem como a proibição de qualquer forma de constrição de seus bens e a liberação de todos os valores/ativos objeto de retenção. Indefiro os requerimentos formulados, uma vez que, em sede de recurso especial, não há possibilidade de prática de atos expropriatórios do patrimônio da sociedade recuperanda, devendo o pleito ser formulado, se o caso, perante o juízo de origem. No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTAMENTO. CARTA RECEBIDA POR PESSOA REPRESENTANTE DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 4. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. Em relação à suspensão do feito, impende registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se suspende o processo, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial, quando não se constata a possibilidade de atos expropriatórios, como no presente caso. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.521.319/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/4/2020.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. 1. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. 2 .DECISÃO ORA AGRAVADA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSE FUNDAMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1o, COMBINADO COM ART. 932, III, AMBOS DO CPC/2015 . 3. ART. 475-B, § 2o, DO CPC/1973. NECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Incabível o pedido de suspensão do processo em razão do deferimento de sua recuperação judicial pelo Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Não havendo a possibilidade de atos expropriatórios direcionados ao patrimônio da empresa agravante, não há razões para se acolher o pedido. (...) (AgInt no AREsp 761.600/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/9/2017). E ainda: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIA ESPECIAL INADEQUADA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. CRITÉRIO DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O entendimento do STJ é de que "em regra, não há falar em suspensão do julgamento do recurso especial em virtude de deferimento do processamento da recuperação judicial. A jurisprudência desta Corte, com relação a esse tema, tem mantido uma simetria com o trato dado à não suspensão dos recursos especiais nos casos de afetação de recurso repetitivo e de reconhecimento de repercussão geral pelo STF" (AgInt no AREsp n. 790.736/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 2. O pedido de suspensão do trâmite processual, pelo prazo de 180 dias, nos termos do artigo 6o da Lei n. 11.101/2005, motivado pelo deferimento do processamento da recuperação judicial, deve ser formulado perante o Juízo de origem. (...) (AgInt no REsp 1360422/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/6/2017). Mantenha-se o sobrestamento do recurso especial, nos termos da decisão de ID no 30707860. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007